Tribunal: TJDFT
Processo: 0030085-38.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0030085-38.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A AGRAVADA: JUCIMERE DAS GRAÇAS MARTINS GODOI DECISÃO Trata-se de agravo interposto por SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ela manejado, aplicando a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.716.113/DF - Tema 1.016). Repisa os argumentos lançados no apelo especial. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que nega seguimento aos recursos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.030, § 2o, c/c o artigo 1.021, ambos do CPC, de modo que manifestamente incabível o presente apelo. Nesse sentido, confira-se decisão da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC/2015. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL FUNDAMENTADA EM TESE JULGADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, configura erro grosseiro a interposição do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015, quando a Corte estadual inadmite o recurso especial com base em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.040, I, e 1.030, I, b, ambos do NCPC (antigo art. 5 43-C, § 7o, do CPC/1973). Precedentes. (g.n.) 2. A Corte de origem, alinhada ao entendimento deste Tribunal Superior, concluiu que os juros de mora e a correção monetária, por serem matérias de ordem pública podem ser analisados de ofício. Incidência no ponto do óbice da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno da municipalidade a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1784034/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 30/3/2022). Ressalte-se também que, ainda segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, contra a decisão que inadmite recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a jurisprudência do STF ou do STJ, firmada no regime de julgamento de Recursos Repetitivos, é cabível o agravo interno.” (AgInt no AREsp 1999338/MA, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 24/3/2022). Impende registrar que o agravo em recurso especial, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Demais disso, dispõe o artigo 1.030, § 2o, do CPC, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: (g.n.) I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; (g.n.) III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha inadmitido recurso especial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 35151404. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020